Tribunal: TJMT
Processo: 1046078-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046078-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJANE DE AMORIM SOARES - CPF: 012.671.061-90 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE), DEJANE DE AMORIM SOARES - CPF: 012.671.061-90 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA INADEQUADAS. INEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE DRENAGEM. INVASÃO DE ENXURRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por
Dejane
de Amorim Soares contra a MRV Engenharia e Participações S.A., decorrente de enxurrada que invadiu o imóvel da autora, atribuindo-se o evento à má execução de obras e à ausência de infraestrutura adequada de drenagem no empreendimento Residencial Vale do Ouro.

Sentença de procedência parcial, com condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, além de obrigação de fazer para corrigir os problemas estruturais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à:

i. Alegação de ilegitimidade passiva da construtora e ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos.

ii. Majoração dos danos morais arbitrados em R$ 20.000,00.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando demonstrado o nexo causal entre as falhas na obra e os danos sofridos pela autora, conforme laudo técnico pericial.

5. Rejeição da ilegitimidade passiva da MRV Engenharia, visto que a conduta negligente da ré contribuiu diretamente para o evento danoso.

6. Manutenção do valor de indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“A construtora responde objetivamente pelos danos causados por falhas estruturais em empreendimento que resultem em prejuízo aos consumidores, não cabendo afastamento da responsabilidade quando comprovado o nexo causal e a ausência de conduta adequada para mitigar os riscos”.

“O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC/2015,
arts
. 85 e 487.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.944/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.05.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1043947-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.11.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s

p
or
Dejane
de Amorim Soares e pela MRV Engenharia e Participações S.A.
,
em face
da

sentença prolatada pelo Juízo
d a S étim a Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
,

julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

MRV Engenharia e Participações S.A., em sede de preliminar, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o
argument
o de que a responsabilidade pela ocorrência dos fatos narrados pela parte Recorrida é do Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, aduz que inexiste conduta ilícita a ser atribuída a si, tendo em vista que os danos suportados pela parte Recorrida decorreram de caso fortuito ou de força maior, em razão do volume de chuva.

Argumenta que inexiste comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil na hipótese.

Verbera que o pedido de condenação em dano material foi formulado de forma genérica, bem como inexiste obrigação de fazer sob sua responsabilidade, notadamente quanto à captação de água plu
vial.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto, a fim de reconhecer sua
ilegitimidade
passiva ou,
subsidiariamente
, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 248240211.

Dejane
de Amorim Soares, por sua vez, requer a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, bem como dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pela parte Apelada no id. 248240213.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Dejane
de Amorim Soares e pela MRV Engenharia e Participações S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que
Dejane
de Amorim Soares ajuizou a presente demanda em desfavor da pessoa jurídica MRV Engenharia e Participações S.A., sob o fundamento de que é possuidora do imóvel situado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, Rua E, Quadra 03, Casa 27, CEP: 78.055-000, Cuiabá/MT, e reside no local com sua família há mais de uma década.

Alegou que no dia 28/09/2022, por volta das 19h00m
a
sua re
s
idência e de diversos moradores, foram invadidas por uma grande enxurrada de lama e pedras que invadiu toda a sua casa, causando prejuízos materiais de grande monta, ante o sistema de drenagem ineficiente da obra realizada pelas partes Requeridas, no empreendimento Residencial Vale do Ouro, situada na Rua Santa Laura, área 05 B, 1003, São João Del Rey, Cuiabá/MT.

Com tais razões, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial formulado por DEJANE DE AMORIM SOARES, para CONDENAR a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
titulo
de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados a
titulo
de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS, REPAROS OU AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO, MEDIANTE JUNTADA NOS AUTOS DOS RECIBOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES INERENTES AOS PAGAMENTOS, APÓS EVENTO DANOSO.

CONDENO
também a parte Requerida à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, localizado Loteamento Vila Nova do Coxipó, descrito na exordial, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.

CONDENO
por
fim a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
”.

Da sentença,
a
mbas as partes aviaram Apelos, os quais passa-se à análise.

Do Apelo interposto pela MRV
Engenharia e Participações S.A.

Inicialmente, anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada em conjunto com o mérito.

Quanto ao mérito da demanda, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor
, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC
, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Em outras palavras, a responsabilidade do construtor/apelante é objetiva. Isso quer dizer que, independente de sua culpa, deve reparar/compensar os danos constatados nos autos, conforme prevê o art. 14 do CDC.

Somente poderia se eximir do dever de indenizar se comprovasse que houve culpa da vítima, de terceiro ou que prestou o serviço a contento.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso,
a parte Autora, ora Apelada, comprovou que é possuidora do imóvel situado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, rua E, quadra 03, casa 27, no Município de Cuiabá/MT que, em setembro de 2022, foi invadido por enxurrada de lama e pedras, causando-lhe danos de ordem material e moral.

Na prova pericial produzida perante o Juízo de primeiro grau, concluiu-se que os danos causados pelo acúmulo da água pluvial somaram-se
a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem, decorrentes de atos omissivos da parte Requerida, ora Apelante, vejamos:

“
I. Conforme apresentado, no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, foram realizados serviços de limpeza e movimentação do solo, execução da fachada, área de lazer e ambiente decorado, com relação as obras na data da vistoria constataram que
as mesmas

estavam suspensas em virtude de circunstâncias adversas, como informado pelo Assistente da Parte.

II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.

(...)

8 - Se a invasão da enxurrada ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da parte Requerida (se em razão do empreendimento), ou se estas nada têm a ver com a ocorrência. Resposta 8 – Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento”.

Neste sentido, p
eço vênia para fazer constar, nas presentes razões, os fundamentos do voto proferido por este Sodalício no julgamento da Apelação Cível n. 1043947-15.2022.8.11.0041 que, em caso semelhante, assim decidiu:

“
A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos anteriormente não existentes.

Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Isso porque, verifica-se que não há omissão culposa atribuível à Municipalidade, já que seu dever
restringe-se
à fiscalização e aprovação dos projetos, nos limites das normas urbanísticas e de ordenamento territorial. No presente caso, não há comprovação de falha ou descumprimento do poder público em suas obrigações legais de controle, o que afasta eventual responsabilização da Administração Pública pelos danos em questão como bem pontuado pelo magistrado a quo no édito sentencial.

Ademais, a responsabilidade pela elaboração e custeio do projeto de contenção e infraestrutura essencial é exclusivamente dos particulares interessados no empreendimento, sendo que o Município atua unicamente no processamento e análise das autorizações, licenças e fiscalização.

Diante disso, conclui-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Construtora deve ser
rejeitada
, pois há elementos concretos que indicam sua atuação direta na criação ou agravamento da situação de risco e prejuízo relatada pela autora.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso:

‘
DIREITO CIVIL. ALAGAMENTO. IMÓVEL. CHUVAS TORRENCIAIS. CONSTRUÇÃO. FALHAS TÉCNICAS. ENGENHARIA DEFICIENTE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO.

1. O proprietário de imóvel danificado pela falta de escoamento de água da chuva em razão de falhas estruturais na construção do empreendimento sofre dano moral reparável, visto que a situação é agravada pelo fato de o alagamento ter ocorrido dentro de sua residência.

2. Cabe à construtora, responsável pela execução da obra, proceder com o cuidado e diligência necessários na execução do empreendimento residencial sob pena de responsabilidade pelos danos estruturais constatados.

3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.

4. Inexiste determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O artigo 5o, inc. V, da Constituição Federal elimina qualquer pretensão de impor uma tarifação sobre a reparação. A indenização do dano material visa à recomposição patrimonial devida à vítima em razão do evento lesivo.

5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07127234020208070001 1670719, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (Negritei)

Assim
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ainda em sede de preliminar, dessa vez em suas contrarrazões a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
sustenta que as razões do recurso de apelação, interposto por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não-conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à construtora ao defender esta tese, pois as razões da apelante,
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a majoração do dano moral.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

‘
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1023372-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
’
.
” (grifos constantes no original).

A ementa do
referido
julgado restou assim grafada:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LOTEAMENTO VALE DO OURO – ENXURRADA QUE ADENTROU CASA VIZINHA À OBRA E CAUSOU DANOS – DEFICIÊNCIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENXURRADA ANTES DA OBRA INICIADA PELA CONSTRUTORA – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS A SEREM AFERIDOS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos não anteriormente existentes. Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os defeitos na obra de terraplanagem executada pela construtora, somados ao volume de precipitação pluviométrica ocorrido, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou mitigados, configuram a relação de causalidade que contribuiu para os alagamentos registrados.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, é evidenciada pela ausência de um muro de arrimo, seja artificial ou natural, capaz de conter a instabilidade da encosta que invade a via pública.

A inexistência de mecanismos de contenção, aliada a sistemas de drenagem inadequados e ao direcionamento irregular do fluxo de águas para o imóvel situado em nível inferior, resultou na intensificação dos danos, configurando a negligência da construtora. Esses fatores impõem
à
ela a obrigação de reparar os prejuízos e danos sofridos pela autora.

Em que pese à construção da casa do Apelado esteja em ponto mais baixo, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte da obra realizada pela construtora, foi o vetor agravante da enxurrada, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da construtora na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta da enxurrada.

Logo, no tocante ao agravamento da situação vivenciada pela autora ante a construção do loteamento pela ré, tem-se que
deve
esta ser compelida a implantar as obras de infraestrutura de drenagem das águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento de propriedade da ré, evitando a evasão de águas para a propriedade da autora.

Com relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, este deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não observados nos autos, devendo ser reduzido.

(N.U 1043947-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)”.

Diante de todo o exposto, está evidente a legitimidade da parte Apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como para ser responsabilizada pelos danos causados em desfavor da Apelada.

Com tais termos, o desprovimento do Apelo interposto é
medida

impositiva
.

Do Apelo interposto por
Dejane
de Amorim Soares.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de majoração dos valores fixados a título de danos morais pelo Juízo de primeiro grau.

Ao analisar o pleito, o Juízo
a quo
fez constar nos seguintes moldes:

“
Sendo assim, restando comprovada prejuízo moral, não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico
, desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos assemelhados.

A fixação do valor para os danos morais
serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, deve-se levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para parte Autora”.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEG
O
PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or ambos os Recorrentes
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024